Tribunal: STF
Processo: RHC 272241
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rogerio Batista de Oliveira Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.046.850/SP (docs. 51 e 52).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 (várias vezes) e nos arts. 16, caput [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], e 17, caput [comércio ilegal de arma de fogo] e § 1º [equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência], ambos da Lei 10.826/2003, à pena total de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado [...]” (doc. 18, p. 3).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] foi acusado e condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06), cuja pena findou em 7 anos e 6 meses de reclusão; venda de munição (art.17 da Lei 10826/03), cuja pena findou em 4 anos de reclusão e posse ilegal de munição (art.16 da Lei 10826/03), cuja pena findou em 3 anos de reclusão. Ocorre que, todas essas imputações e condenações foram pautadas única e exclusivamente em interceptações telefônicas, sem qualquer outra prova de materialidade que corroborasse para tal acusação, e mesmo assim, o recorrente foi condenado à pena total de 14 anos e 6 meses de reclusão como incluso nos crimes acima descritos.
[...]
Por esse motivo, foi impetrado o Habeas Corpus, alegando algumas nulidades, mas, principalmente, buscando corrigir alguns erros claros quanto a aplicação da pena, sendo que, o Tribunal de Justiça Militar se julgou competente para julgar o recorrente, alegando preencher os requisitos do art. 9º do CPM, pois, segundo investigações, os crimes ocorreram quando o recorrente, que era policial militar, estava de serviço. Ocorre que, ao julgar e aplicar a pena ao recorrente, pelo crime de tráfico de entorpecentes, o Tribunal de Justiça Militar se utilizou a Lei 11.343/06 e não o código Penal Militar, conforme os princípios que regem a justiça especializada e que tem previsão legal para o crime com no Código Penal Militar. (doc. 22, pp. 3-4).
 
E, ao final, requer:
 
a) Que essa Suprema Corte receba, conheça e dê provimento ao presente recurso, concedendo a ordem de HABEAS CORPUS, para adequação da reprimenda prevista no art. 290 do Código Penal Militar (princípio da especialidade), cuja pena findaria em 1 ano e 6 meses, nos moldes da dosimetria aplicada na sentença e mantida no acórdão, qual seja, pena base no mínimo legal em 1 ano e aumento da 1/2 pela continuidade delitiva, pois desta forma, esse insigne Superior Tribunal estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA. (doc. 22, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:

 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E VENDA DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. O habeas corpus. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de condenado pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (várias vezes) e arts. 16, caput, e 17, caput e § 1º, da Lei 10.826/2003, à pena total de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, cujo édito condenatório já transitou em julgado, após julgamento de apelação, embargos de declaração, recursos especial e extraordinário e revisão criminal, todos rejeitados. 2. Fundamentos do pedido. Na impetração, a defesa sustenta nulidade da condenação por tráfico de drogas por ausência de exame pericial e de prova da materialidade, afirma a aplicação obrigatória do art. 290 do Código Penal Militar em razão do princípio da especialidade, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) e a atipicidade do crime de posse de munições, requerendo, em consequência, a concessão da ordem para desconstituir a condenação ou, subsidiariamente, para adequar o enquadramento típico e a pena. 3. Decisão impugnada. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar julgou improcedente a revisão criminal, por entender não demonstrado em que ponto a decisão transitada em julgado teria contrariado a evidência dos autos, nem comprovada a ausência de elementos de convicção para a condenação, reputando tratar-se de mero inconformismo com o julgado e de tentativa de reexame de provas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com nítidas características revisionais, pode ser utilizado para desconstituir condenação penal acobertada pela coisa julgada, já submetida a revisão criminal improvida, e se há manifesta ilegalidade na decisão que manteve a condenação, a justificar a atuação excepcional desta Corte. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça somente detém competência para julgar revisão criminal de seus próprios julgados, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, de modo que não lhe cabe, via habeas corpus, reexaminar condenação transitada em julgado proferida por Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da sistemática própria da revisão criminal. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, o que exige desvio evidente e objetivo da legalidade estrita. 7. No caso concreto, a decisão que julgou improcedente a revisão criminal concluiu pela inexistência de demonstração de contrariedade manifesta à evidência dos autos ou de ausência cabal de elementos de convicção para a condenação, evidenciando mero inconformismo da defesa com a valoração das provas, o que afasta o reconhecimento de manifesta ilegalidade. 8. A revisão criminal não se presta a funcionar como segunda apelação para simples reexame de fatos e provas já exaustivamente apreciados na sentença condenatória e no acórdão de apelação; ausente demonstração das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se a preservação da condenação amparada em prova suficiente e coberta pela coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação penal transitada em julgado, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade do ato judicial impugnado. 2. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas já apreciados em sentença e acórdão, devendo ser mantida a condenação quando não demonstradas as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. (doc. 17 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 14 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator